Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-16.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-16.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALDEMIR LOUREDO MOREIRA 70467331200 - CNPJ: 17.468.624/0001-30 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ALDEMIR LOUREDO MOREIRA - CPF: 704.673.312-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALDEMIR LOUREDO MOREIRA - CPF: 704.673.312-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, V, DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É interlocutória, e não sentença, a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, sem extinguir o processo, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC.

A interposição de apelação em face de decisão interlocutória representa erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante orientação jurisprudencial consolidada.

A constatação da natureza interlocutória da decisão impugnada afasta a tese de dúvida razoável quanto ao recurso cabível, tornando inadequada a via eleita.

Inexistente juízo de retratação a ser exercido, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação, por manifesta inadmissibilidade.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1015929-16.2024.8.11.0040

APELANTE: ALDEMIR LOUREDO MOREIRA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALDEMIR LOUREDO MOREIRA
(Id. 313634883), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, constante no Id. 308751387, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto nos autos da Ação de Embargos à Execução no. 1015929-16.2024.8.11.0040, ajuizada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A referida apelação foi manejada contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que o embargante seria proprietário de dois veículos automotores, fato que indicaria condições financeiras razoáveis para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Foi determinada, ainda, a intimação do autor para promover o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

Entretanto, ao apreciar a apelação, esta Relatoria entendeu que a decisão combatida possuía natureza interlocutória e, portanto, seria impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e não por apelação. Assim, foi reconhecido o erro grosseiro na escolha da via recursal, o que impossibilitou a aplicação do princípio da fungibilidade e ensejou o não conhecimento do recurso.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno, argumentando, em síntese, que: (i) a apelação seria viável, considerando o risco de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas; (ii) a negativa da gratuidade da justiça, na prática, inviabilizaria o acesso à jurisdição; e (iii) o princípio da fungibilidade recursal deveria ser aplicado, pois o recurso foi interposto de forma tempestiva, sem má-fé e com o objetivo de assegurar o direito fundamental de acesso à justiça.

Defende, ainda, que a negativa da gratuidade baseou-se apenas na propriedade de dois veículos, sem exame aprofundado da real condição socioeconômica do agravante, o que violaria a presunção legal de hipossuficiência do art. 99, §3o, do CPC.

Por fim, sustenta a dispensa de preparo recursal com base no art. 99, §7o, do mesmo diploma legal, tendo em vista que o objeto do recurso era justamente a concessão da gratuidade.

Pede, assim, a reconsideração do
decisum
ou submissão ao Colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada.

Decurso de prazo certificado no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

O presente agravo interno não merece conhecimento. Explico.

Trata-se de agravo interno interposto por Aldemir Louredo Moreira (Id. 313634883), com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 308751387), na qual não conheci da apelação cível interposta contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de embargos à execução.

Não obstante os argumentos desenvolvidos pela parte agravante, não há razões para retratação.

A decisão impugnada, de forma clara e devidamente fundamentada, reconheceu que a irresignação do ora agravante se voltou
contra decisão que não extinguiu o processo
, e, portanto, possui
natureza interlocutória
, recorrível por agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.”

Destaco que não paira qualquer dúvida acerca da natureza interlocutória da decisão combatida, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Como bem delineado na decisão ora agravada:

“Evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista que a decisão recorrida não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, § 1o, do CPC, porquanto, trata-se de provimento jurisdicional de natureza interlocutória, vez que a decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, sem acarretar a extinção da demanda.”

Assim, a apelação interposta mostrou-se inadequada, incidindo em
erro grosseiro
,
o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, como reiteradamente reconhecido por este Tribunal e por diversos tribunais pátrios. Tal como registrado na decisão agravada:

“Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.”

Com efeito, a jurisprudência já firmou o entendimento de que a interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento, em hipóteses como a dos autos, configura erro grosseiro que impede o aproveitamento do recurso via fungibilidade. Vale recordar, como paradigma elucidativo, o precedente da própria Corte:

“(...) A apelação é cabível apenas contra sentença, definida pelo art. 203, §1o, do CPC como pronunciamento que extingue o processo. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, como a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento. (...)”
(N.U 0003877-68.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

No caso concreto, não se verifica situação de
dúvida razoável
quanto ao meio recursal adequado, a afastar o caráter grosseiro do equívoco. Ao contrário, o artigo 1.015, inciso V, do CPC, expressamente prevê como cabível o agravo de instrumento contra decisões que versem sobre gratuidade da justiça, e essa previsão é plenamente conhecida e reiterada em inúmeros precedentes, inclusive no âmbito desta Terceira Câmara.

Ademais, cumpre reforçar que a mera tempestividade do recurso e a ausência de má-fé não autorizam, por si sós, o reconhecimento da fungibilidade recursal, quando se está diante de erro crasso e ostensivo na escolha da via recursal, como no presente caso. O princípio da fungibilidade não se presta a convalidar erros jurídicos evidentes cometidos por parte assistida por advogado.

Por todos esses fundamentos, a decisão monocrática merece ser integralmente mantida, não exercendo este Relator o juízo de retratação, e desprovido o agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Aldemir Louredo Moreira, mantendo-se incólume a decisão monocrática de Id. 308751387, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025